Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800615-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800615-19.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADOS: RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA11809-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, DO CPC. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO EFETIVAMENTE IMPUGNADA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, bem como se seria possível redirecionar, em sede de agravo interno, o objeto do recurso para impugnar decisão judicial diversa daquela originalmente atacada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante foi regularmente intimada da decisão que rejeitou a alegação de nulidade em 02/09/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, com término em 23/09/2024. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 20/01/2025, evidenciando sua manifesta intempestividade. As próprias razões recursais demonstram que o recurso foi dirigido especificamente contra a decisão que rejeitou a nulidade da intimação, não havendo qualquer referência à posterior ordem de bloqueio judicial. A tentativa de redirecionar o objeto do recurso apenas no agravo interno configura inovação recursal vedada e afronta aos princípios da devolutividade e da preclusão consumativa. Correta, portanto, a aplicação do art. 932, III, do CPC para o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800615-19.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA.

ADVOGADOS: RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA - OAB PA11809-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA,
em face da decisão monocrática de ID. 29267720,
que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

Em suas
razões (Id.

29877808)
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento, afirmando que o prazo recursal deveria ser contado da decisão que determinou o bloqueio judicial de valores, publicada em 09/12/2024, e não da decisão anterior que rejeitou a alegação de nulidade da intimação.

Argumenta, ainda, que o próprio relator teria reconhecido a plausibilidade jurídica da tese recursal ao conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual seria contraditório o posterior não conhecimento do recurso. Defende, assim, a tempestividade do agravo e requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões juntadas ao ID. 30522068
, onde o agravado sustenta a manutenção integral da decisão agravada, reiterando a
manifesta intempestividade do agravo de instrumento, ao argumento de que o recurso foi interposto contra a decisão que rejeitou a nulidade da intimação para pagamento voluntário, cuja ciência ocorreu em 02/09/2024, tendo o prazo recursal se encerrado em 23/09/2024.

Aduz, ainda, que a agravante tenta alterar indevidamente o objeto do recurso ao alegar, apenas no agravo interno, que a insurgência se dirigiria contra a ordem posterior de bloqueio judicial, o que configuraria inovação recursal vedada, além de afronta aos princípios do efeito devolutivo e da preclusão consumativa, devendo ser preservada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, DO CPC. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO EFETIVAMENTE IMPUGNADA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, bem como se seria possível redirecionar, em sede de agravo interno, o objeto do recurso para impugnar decisão judicial diversa daquela originalmente atacada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A agravante foi regularmente intimada da decisão que rejeitou a alegação de nulidade em 02/09/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, com término em 23/09/2024. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 20/01/2025, evidenciando sua manifesta intempestividade. As próprias razões recursais demonstram que o recurso foi dirigido especificamente contra a decisão que rejeitou a nulidade da intimação, não havendo qualquer referência à posterior ordem de bloqueio judicial. A tentativa de redirecionar o objeto do recurso apenas no agravo interno configura inovação recursal vedada e afronta aos princípios da devolutividade e da preclusão consumativa. Correta, portanto, a aplicação do art. 932, III, do CPC para o não conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o agravo de instrumento originário foi interposto contra a
decisão interlocutória de ID. 123921131
, proferida pelo Juízo de origem em
23 de agosto de 2024
, a qual rejeitou a alegação de nulidade da intimação da executada para pagamento voluntário do débito, nos seguintes termos:

“Diante da certidão Id. 123933798 que atesta a publicação do despacho de intimação Id. 116031491, não há que se falar em qualquer nulidade na comunicação ao requerido. Certifique-se acerca do decurso do prazo concedido no Id. 116031491.”

Conforme se extrai dos autos principais, a agravante foi regularmente intimada da referida decisão em 02/09/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 23/09/2024.

Ocorre que o agravo de instrumento somente foi interposto em 20/01/2025, muito além do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, circunstância que evidencia a sua manifesta intempestividade.

Ressalte-se que as próprias razões do agravo de instrumento juntadas ao ID. 24336254 demonstram de forma inequívoca qual era o objeto da insurgência recursal. Ao examinar a peça recursal, verifica-se que a agravante
transcreve integralmente o conteúdo da decisão de ID. 123921131
, reproduzindo seus fundamentos e direcionando a impugnação especificamente à rejeição da alegada nulidade de intimação para pagamento voluntário do débito, não havendo qualquer dúvida quanto à decisão efetivamente atacada.

Transcrevo, no que interessa, as razões do agravo de instrumento constantes no ID. 24336254 - Pág. 3:

“Posteriormente, a parte Autora ajuizou o cumprimento provisório da citada sentença, requerendo o pagamento dos valores devidos.

Foi apresentada impugnação ao citado cumprimento, na qual a Unimed Belém alega que houve vício processual diante da ausência de publicação da decisão que determinou a intimação da Operadora paga pagamento do valor. O MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada:

Diante da certidão Id. 123933798 que atesta a publicação do despacho de intimação Id. 116031491, não há que se falar em qualquer nulidade na comunicaçÃo ao requerido. Certifique-se acerca do decurso do prazo concedido no Id. 116031491.

É contra esta decisão que se insurge a Agravante, bem como requer, de imediato, que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, com base nos fundamentos jurídicos a seguir apresentados
” (grifos nossos).

Nesse contexto, não procede a alegação deduzida no presente agravo interno de que o agravo de instrumento teria sido interposto contra a ordem de bloqueio judicial de ID. 133099552, proferida em 06/12/2025.

Tal argumentação configura clara tentativa de alteração do objeto recursal, incompatível com os limites da devolutividade do recurso e vedada pelo ordenamento processual.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que o objeto do recurso é delimitado pelas razões recursais apresentadas no momento de sua interposição, não sendo possível, em momento posterior, redirecionar a insurgência para ato judicial diverso daquele originalmente impugnado.

Assim, verificado que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal e que a agravante, no presente agravo interno, busca apenas modificar artificialmente o objeto do recurso para afastar a intempestividade reconhecida, conclui-se que a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o disposto no art. 932, III, do CPC, não havendo qualquer elemento capaz de justificar sua reforma.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A decisão atacada fixou honorários sucumbenciais e determinou a atualização do cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento e, consequentemente, a sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, previsto nos arts. 1 .003, § 5º, e 1.015 do CPC, contados a partir da intimação ocorrida em 01/04/2024, sendo intempestivo o recurso interposto em 05/06/2024.

4. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência sobre os prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento: “O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis não merece ser conhecido, por intempestivo.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066027020248140000 22394799, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, inexistindo erro ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026